Tribunal: TJDFT
Processo: 0005879-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA MULHER GRÁVIDA. RÉU CIENTE DO ESTADO GRAVÍDICO DA VÍTIMA. AGRAVANTE MANTIDA. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas nas mãos, cotovelos, joelhos, ombro, pernas e costas, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.
3. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria, a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, excepcionalmente podendo a fração ser elevada quando devidamente fundamentada.
4. In casu, verificado que o juízo a quo exasperou a pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem haver qualquer fundamentação plausível, o redimensionamento da reprimenda é a medida que se impõe de modo a reduzi-la.
5. Apesar da Defesa pugnar pelo afastamento da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (crime praticado contra mulher grávida), tenho que este pleito não merece guarida. Pois, conforme se extrai da Ocorrência Policial, além da vítima ter informado que estava gestante de 11 (onze) semanas, o próprio réu confirmou esta informação em seus relatos, afirmando que teria voltado com a ex-companheira em razão da gravidez.
6. Dessa forma, diante da ciência inequívoca do sentenciado de que a sua ex-companheira estava grávida quando lhe agrediu com uma chave de fenda e com tapa no rosto, a incidência da agravante deve permanecer.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena e fixá-la em definitivo em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.